Tribunal: TJES
Processo: 5000387-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000387-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTHIAN FREGONA FERREIRA
AGRAVADO: FERNANDA SILVA FREGONE
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
0387-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTHIAN FREGONA FERREIRA

AGRAVADO: FERNANDA SILVA FREGONA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agra
vo de instrumento interposto por
Sebas
t
hian
Fregona Ferreira
c
ontra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª
Vara
Cível da Serra, que, em ação de reintegração de posse promovida contra Fernanda Silva Fregon
a
, indeferiu
pedido de medida limin
ar de reint
egração de posse.

Sustenta que: (1)
pretende a reintegração de
posse de imóv
el a
dquiri
do
por seus pais, já falecidos; (2
)
re
sidiu no
re
fe
rido imóvel
até o dia do falecimento de sua genitora, sendo que à época seu genitor já
era falecido;
(3) um
d
i
a após a morte de s
ua genitora, sua avó materna sol
icitou a chave do imóvel p
ara que nele fosse realizada uma reform
a; (4) acatou o ped
ido de sua avó materna acreditando que receb
eria u
m auxílio diante da trágica morte de sua genitora; (5) sua avó não lhe restitui a chave do imóvel e, passados alguns dias, tomou conhecimento que o imóvel foi ocupado por sua tia materna, a ora agravada; (6) embora a pretensão de reintegração de posse tenha sido exercida em razão de esbulho ocorrido há menos de um ano e um dia,
a medida liminar foi indeferida se
m que
fosse real
i
zada a audiência de justificação prévia prevista no 562, do Código de Processo Civil;
e
(7) no rito especial das ações possessórias, a medida liminar não pode ser indeferida antes da realização da audiênci
a de justificação prévia prevista no artigo 562, do Código de Processo Civil.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 426768).

Sem contrarrazões.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
0387-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTHIAN FREGONA FERREIRA

AGRAVADO: FERNANDA SILVA FREGONA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Aquele “que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” é qualificado como possuidor (CC, art. 1.196), ao qual é atribuído o “direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado” (CC, art. 1.210; CPC, arts. 560 e 567).

Na hipótese de demanda possessória proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho ocorrido afirmado na inicial, a ação possessória será processada de acordo com o procedimento especial definido nos artigos 554 a 566, do Código de Processo Civil.

E, nessas circunstâncias, incumbe ao autor da ação possessória provar sua posse, a turbação ou esbulho, a respectiva data e a continuidade da posse, embora turbada, ou a perda da posse, em caso de esbulho (CPC, art. 561).

Se as provas que instruem a petição inicial forem suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito alegado pelo autor, poderá ser deferida medida liminar de manutenção ou de reintegração de posse, sem a oitiva do réu (CPC, art. 562, primeira parte).

Todavia, se os elementos de prova que instruem a petição inicial forem insuficientes, deverá ser determinada a realização de audiência de justificação, sendo obrigatória a citação do réu para que compareça ao ato (CPC, art. 562, parte final).

Sobre o tema, José Miguel Garcia Medina leciona que:

“Se as provas apresentadas pelo autor não forem consideradas hábeis a autorizar a concessão da liminar, será designada audiência de justificação prévia. Não se admite o indeferimento da liminar sem que, antes, se permita ao autor provar em audiência de justificação a presença dos requisitos indicados no art. 561 do CPC/2015.”

Também sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. ANULAÇÃO. ATOS SUBSEQUENTES. DEPENDÊNCIA. ANÁLISE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Nas hipóteses em que a petição inicial não traz provas suficientes para embasar a expedição do mandado liminar de reintegração ou manutenção na posse, deve ser marcada audiência de justificação antes da análise do pedido liminar, permitindo-se ao autor comprovar suas alegações.

3. Nos termos do artigo 281 do CPC/2015, anulado o ato, consideram-se sem nenhum efeito todos os subsequentes atos que dele dependam, sem prejuízo dos que dele sejam independentes.

4. A análise acerca da impossibilidade de aproveitamento dos atos processuais já realizados, diante da dependência em relação ao ato anulado, deve ser feita pelo juízo de primeiro grau, pois refoge ao âmbito do recurso especial.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1741898/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 29/03/2019)

Ao receber a petição inicial da ação de reintegração de posse, embora tenha se reconhecido a aplicabilidade do procedimento especial dos artigos 554 a 566, do Código de Processo Civil, a medida liminar foi indeferida sem que, antes, fosse realizada a audiência de justificação.

Assim, não foi observado o comando previsto na parte final do artigo 562, do Código de Processo Civil, suprimindo a possibilidade do agravante produzir a prova de sua posse, do esbulho, da respectiva data e da perda da posse.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a dec
isão recorrida, determinando a realiza
ção de
a
udiência de justificação
no processo originário, registrado sob nº 0001266-78.2020.8.08.0048
, a ser designada pelo MM. Ju
iz de primeiro grau, com a necessá
ria citação da agravada para que compareça ao ato, ocasião em que o agravante terá a oportunidade de provar os fatos articulados na inicial.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000387-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTHIAN FREGONA FERREIRA

AGRAVADO: FERNANDA SILVA FREGONA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – LIMINAR INDEFERIDA SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – RECURSO PROVIDO

1. Se as provas que instruem a petição inicial de ação de manutenção ou de reintegração de posse forem suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito alegado pelo autor, poderá ser deferida medida liminar sem a oitiva do réu e independente de justificação prévia.

2. Todavia, nas hipóteses em que a petição inicial não traz provas suficientes para embasar a expedição do mandado liminar de reintegração ou manutenção na posse, deve ser determinada a realização de audiência de justificação antes da decisão do pedido de medida liminar, permitindo-se ao autor comprovar suas alegações.

3. O indeferimento da medida liminar de reintegração de posse, sob fundamento de falta de prova da posse e do esbulho sem prévia realização de audiência de justificação caracteriza violação à norma contida no ar
tigo 562, do Código de Processo Civil e suprime o direito do autor de provar suas alegações.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.